Tribunal: TJSP
Processo: 1006534-68.2022.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA EMBARGANTE – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Prescrição não consumada – Precedentes do C. STJ e desta C. Corte Recursal - Prequestionamento - Aplicação do art. 1025 do Código de Processo Civil - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.